Tribunal: TJDFT
Processo: 0010172-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Escritório escritório de advocacia RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por telefone, na pessoa de um dos advogados inscritos no PJe (ULISSES RIEDEL DE RESENDE, VITOR JOSE BORGES ALVES, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, )NATALIA RODRIGUES DE ARAUJO e VANESSA SANTOS DINIZ para, no prazo de 5 dias úteis, cumprir a decisão de id 13307930, a qual determinou a devolução da importância de R$ 7.058,60 recebida em duplicidade. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto